Tribunal: TJBA
Processo: 8001726-70.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001726-70.2019.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA IDOSOS. CARACTERIZAÇÃO COMO TRANSPORTE URBANO OU SEMIURBANO. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO E NO ESTATUTO DO IDOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por concessionária de transporte intermunicipal contra sentença que julgou procedente pedido do Ministério Público, para garantir a gratuidade do transporte a idosos com 65 anos ou mais, no percurso entre Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, observando-se a reserva legal de assentos. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a concessão judicial de gratuidade a idosos em transporte intermunicipal que, embora assim classificado formalmente, apresenta características típicas de transporte coletivo urbano ou semiurbano. III. Razões de decidir: 3. Os serviços prestados entre os municípios possuem natureza urbana/semiurbana, dada a curta extensão do trajeto, o tipo de embarque/desembarque e ausência de terminais rodoviários, o que afasta a aplicação estrita das normas estaduais. 4. O art. 230, § 2.º, da CF/1988 e o art. 39 do Estatuto do Idoso asseguram a gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano, sendo normas de eficácia plena, prescindindo de regulamentação estadual. 5. A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa apenas garantir a efetivação de direito constitucionalmente previsto. 6. A legislação municipal de Porto Seguro reforça o direito à gratuidade no transporte suburbano e rural, incluindo o percurso discutido. 7. Jurisprudência consolidada do STF e de tribunais estaduais reconhece a possibilidade de imposição judicial de medidas para assegurar o direito à gratuidade nos casos de prestação de serviço com características urbanas. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O transporte intermunicipal que apresenta características urbanas ou semiurbanas sujeita-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que garantem a gratuidade aos idosos. 2. O art. 230, § 2.º, da CF/1988 e o art. 39 do Estatuto do Idoso têm eficácia plena e independem de regulamentação estadual para sua aplicação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230, § 2.º; Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003), art. 39; Lei Municipal de Porto Seguro n.º 660/2006, art. 9.º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3768, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.09.2007; TJCE, AC 0048416-24.2014.8.06.0112, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 22.05.2024; TJMG, AC 0002388-90.2016.813.0610, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 28.09.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001726-70.2019.8.05.0201 tendo como apelante EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 16 de dezembro de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22